Tribunal: STJ
Processo: 0008381-80.2013.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089354 - ES(2025/0423009-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSE WILIAN ROCHA FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIA GRACIETTY ROCHA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES009440
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cb227919-0fe4-4514-bc5f-554b7f7fc5ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089354 - ES(2025/0423009-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSE WILIAN ROCHA FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIA GRACIETTY ROCHA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES009440
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ WILIAN ROCHA FERNANDES
e MARIA GRACIETTY ROCHA, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão do descumprimento ao primado da
dialeticidade, consoante ementa a seguir (fl. 1.392):
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 1.402-1.415, a parte recorrente sustenta que "o
Tribunal de origem deixou de enfrentar impugnações técnicas objetivas suscitadas pela parte,
especialmente aquelas relativas à prova pericial, incidindo omissão relevante quanto a pontos
essenciais" (fl. 1.410) do processo.
Aduz, ainda, que (fls. 1.411-1.412):
É certo que a tese recursal não demanda revaloração de provas, mas sim a
análise da regularidade da atuação jurisdicional em face da prova técnica
Documento eletrônico VDA55398948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:40
Código de Controle do Documento: b3971cec-37ee-41a1-90a8-a09dadfc5221

produzida nos autos. O cerne da controvérsia reside na indevida substituição
da prova pericial por convicções pessoais do magistrado, situação que
caracteriza afronta direta ao
do Código de Processo Civil, matéria
art. 375
eminentemente jurídica, passível de apreciação em sede de recurso especial.
(...)
Portanto, a inaplicabilidade da Súmula no 7 do STJ no caso concreto é
evidente, uma vez que não se busca rediscutir fatos, mas sim verificar a
regularidade da prestação jurisdicional.
No mais, afirma não ser aplicável ao caso em tela os enunciados 283 e 284 da
Súmula do STF, uma vez que (fls. 1.412-1.413):
Não merece prosperar a alegação de que o recurso especial teria deixado de
impugnar fundamentos autônomos do acórdão recorrido ou apresentado
fundamentação deficiente. Ao contrário, verifica-se que o recurso: a)
enfrentou todos os fundamentos relevantes do acórdão recorrido, de forma
direta e específica; b) indicou, de maneira clara e precisa, os dispositivos
legais violados; c) demonstrou o nexo lógico entre os vícios apontados e a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem, evidenciando a relevância da
discussão jurídica suscitada.
(...)
Dessa forma, a aplicação das referidas Súmulas no caso concreto mostra-se
indevida e desproporcional, pois compromete o exercício do direito
constitucional de acesso às instâncias excepcionais, garantido pelo
o,
art. 5
inciso XXXV, da Constituição Federal, ao tolher a apreciação de teses
jurídicas relevantes e atuais, de natureza exclusivamente federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.424-1.427.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em quatro argumentos
distintos e autônomos: (i) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista a
impossibilidade de revisão do acervo probatório; (ii) - incidência, por analogia, do enunciado
283 da Súmula do STF, pelo fato de existir fundamento autônomo no acórdão recorrido, não
atacado no recurso especial; (iii) - incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, pela falta de
clareza e precisão de quais dispositivos de lei federal teriam sido efetivamente violados pela
decisão e (iv) - inexistência da alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois a
art. 1.022
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida.
Documento eletrônico VDA55398948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:40
Código de Controle do Documento: b3971cec-37ee-41a1-90a8-a09dadfc5221

Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de inadmissibilidade,
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i),
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
" (
no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
origem'
AgInt
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
28/6/2024)
De igual sorte, no que toca ao segundo argumento do
que inadmitiu o
decisum
apelo raro (ii), para rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em contraste, demonstrar em que
ponto da petição do recurso especial há impugnação específica e suficiente acerca dos pilares
fundantes do acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria fundamentação recursal
manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido atacados, em sua
totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pela parte agravante na hipótese em liça.
Outrossim, no que se refere ao terceiro fundamento da decisão de
inadmissibilidade (iii), registre-se que, "para rebater a aplicação da Súmula n. 284 do STF,
quando aplicada por ausência de indicação de artigo supostamente violado, é necessário que a
parte demonstre que apontou, nas razões do especial, a inobservância de dispositivo legal com
" (AgRg no
rel. Min.
força normativa capaz de alterar o aresto atacado
AREsp n. 2.512.162/CE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
, circunstância não visualizada no caso
15/4/2024)
em apreço.
Por fim, quanto ao quarto fundamento da decisão de segundo grau (iv), tem-se
que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo
detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de apelação, que teses jurídicas
de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça -
necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o
condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso
Documento eletrônico VDA55398948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:40
Código de Controle do Documento: b3971cec-37ee-41a1-90a8-a09dadfc5221

fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão
recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela parte agravante.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
". Nesse sentido:
recorrida
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(
no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AgInt
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em
". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo
capítulos autônomos e independentes
AREsp n. 2.646.426/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55398948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:40
Código de Controle do Documento: b3971cec-37ee-41a1-90a8-a09dadfc5221

(EDcl no
nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AgInt
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ademais, quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte
agravante, registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de
”. (AgRg no
usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.600.452/BA,
15/4/2025)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:40
Código de Controle do Documento: b3971cec-37ee-41a1-90a8-a09dadfc5221

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.089.354 / ES
Número Registro: 2025/0423009-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00083818020134025001 83818020134025001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE WILIAN ROCHA FERNANDES
AGRAVANTE : MARIA GRACIETTY ROCHA
ADVOGADO : MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES009440
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE WILIAN ROCHA FERNANDES
AGRAVANTE : MARIA GRACIETTY ROCHA
ADVOGADO : MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES009440
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56077463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:29
Código de Controle do Documento: 1c1d247b-2b76-469d-82c9-f09444c62dd0

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:29
Código de Controle do Documento: 1c1d247b-2b76-469d-82c9-f09444c62dd0